Tribunal: TJMT
Processo: 1046340-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046340-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO - CPF: 650.558.451-04 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO

APELAD
A
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA –

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO
– CONSTATAÇÃO –

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
-
AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS –REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE
6 (
SEIS
)
ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–

JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ–DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 233 E 234 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃOQUENEGOU PROVIMENTO AO APELO.

Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de
seis anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3. Não havendo demonstração de cobrança de valores em excesso, incabível a restituição de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação

propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

Em
13/08/2024
, a atual
Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do
REsp n. 1.061.530/RS
-
Tema
s 24,25,27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234)
, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede derecurso repetitivo (id.
223062152
).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO

APELADA:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior,
estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº
1046340-10.2022.8.11.0041
possivelmente

diverge dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob os Temas nº
24, 25, 27, 233 e 234 do STJ.

Pois bem. O caso é de manutenção do julgamento.

E
xtrai-se
dos

autos,
que
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., aduzindo, em síntese, ser servidor público estadual, e que adquiriu empréstimo consignado, através de correspondente bancário. Contudo, afirma ter sido iludido com a realização da operação de crédito diversa da pretendida, ou seja, recebeu transferência bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feito “saques” de cartão de crédito, mesmo sem utilizá-lo ou tê-lo em sua posse. Afirma que entre agosto de 2016 até novembro de 2022, já foram descontadas 76 (setenta e seis) parcelas mensais, perfazendo até aquele momento o valor de R$ 17.846,66 (dezessete mil, oitocentos e
quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Quanto à alegação da parte apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito da empresa recorrida, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação do saque, ou seja, do valor emprestado, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira. No caso, como restou incontroverso que foi liberado na conta bancária, o valor citado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados mais de seis anos de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, e vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Tal assertiva é mais uma vez comprovada por meio das faturas acostadas nos autos (id. 204174993), demonstrando a efetivação de saque, deixando claro o conhecimento da modalidade contratada, reforçando a ciência da parte apelante de que com a utilização do cartão de crédito na modalidade saque, o banco iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e que deveria realizar o pagamento integral da fatura no dia acordado, evitando assim a incorrer em encargos moratórios.

Saliento, que os valores do
empréstimo questionado, foram creditados na conta bancária do apelante, conforme demonstrado nas faturas acima mencionadas.

No que se refere, aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por
meio do REsp nº1.061.530-RS
-
Temas 24, 25 e 27 E
REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
representativo
da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008,
DJe
10.3.2009).

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em
apreço
, consoante se constata
da planilha acostada aos autos (ID nº 204174965) pela própria recorrente
, que a taxa de juros remuneratórios
cobradas nas faturas
“sub judice”
,
oscilou entre

5,2
%

junho
/2016
à

7,25
%ao mês
– dez/2022
.

Nesta senda, s
egundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br)

no citado período, ou seja, na data em se discute
a cobrança “sub judice”
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada encontra-se no patamar de
15,62
%
- junho/2016
à
14,58
%

ao mês

- dez/2022
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Nesse sentido
trago entendimento
jurisprudencial
do Superior
Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS
, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO
– ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO –
TAXA FIXADA ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte apelante, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade, sendo certo que, quando estiver abaixo da média praticada pelo mercado na época da contratação, não será, por óbvio, considerada abusiva.

(N.U 1006951-95.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desta feita
, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Destarte, aclarado os motivos acima alinhavados, entendo que o
decisum
se encontra em conformidade com a orientação do STJ.

Por essas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e, consequentemente, mantenho o acórdão exarado no
ID nº
208932658

que
negou

provimento ao Recurso de Apelação interposto por

ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
, nos termos fundamentados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024